Tribunal: TJDFT
Processo: 0739053-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSTAGEM E ENVASE DE ENTORPECENTES EM ESCALA. PROVA DIGITAL, FINANCEIRA, TESTEMUNHAL E PERICIAL CONVERGENTE. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença penal condenatória que reconheceu suas participações em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, especialmente óleo de THC, com posterior lavagem dos proventos ilícitos. Os acusados foram responsabilizados por distintos núcleos de atuação dentro da cadeia criminosa: envase, logística de recebimento e remessa, gerenciamento de plataforma digital de vendas e ocultação de valores. Os pedidos recursais envolveram nulidades processuais, absolvições, desclassificações e readequação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a existência de nulidades processuais por cerceamento de defesa, acesso às provas digitais e quebra da identidade física do juiz; (ii) avaliar a suficiência e regularidade do acervo probatório para fins de condenação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais; (iii) verificar a existência de crime único ou de concurso material entre os dois episódios de tráfico interestadual imputados; e (iv) readequar a dosimetria das penas aplicadas, em especial quanto à incidência de causas de aumento, atenuantes e número de dias-multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, não havendo nulidade na juntada das provas digitais, tampouco prejuízo concreto com a mudança do magistrado sentenciante, pois as audiências foram gravadas em áudio e vídeo, com acesso garantido às partes e sem insurgências tempestivas.
4. A prova pericial, os relatórios policiais, os laudos digitais e a prova testemunhal convergem para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados, com descrição detalhada da atuação dos réus nos núcleos de recebimento, envase e remessa de drogas, além da movimentação financeira ilícita.
5. Está caracterizado, para os dois réus, o concurso material entre os fatos de remessa (FATO I – 11/01/2024) e depósito (FATO II – 24/04/2024) de drogas, pois evidenciadas ações autônomas, com núcleos típicos distintos e executados em momentos e locais diversos.
6. A condenação por organização criminosa foi mantida diante da prova da estrutura estável, divisão de tarefas e finalidade econômica. A substituição pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP) foi corretamente afastada.
7. No tocante à lavagem de capitais, restou demonstrado o uso de empresa de fachada, chaves PIX próprias, interpostas pessoas e plataformas digitais para dissimular a origem dos valores, legitimando a aplicação da causa de aumento do § 4o do art. 1o da Lei n.o 9.613/1998.
8. A dosimetria foi parcialmente readequada apenas para ajustar o número de dias-multa dos réus e para absolver uma das recorrentes do delito de ter em depósito (FATO II), diante da ausência de imputação material concreta nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade por suposta falha no acesso às provas digitais ou por quebra da identidade física do juiz.
2. A atuação coordenada e estável dos agentes, com divisão de tarefas voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem dos valores obtidos, configura organização criminosa nos termos do art. 2o da Lei 12.850/2013.
3. Configura concurso material, e não crime único, a prática dos verbos “remeter” e “ter em depósito” quando executados de forma autônoma, em momentos e locais distintos, ainda que vinculados à mesma organização criminosa. Afastado para a ré.
4. A lavagem de capitais se caracteriza mesmo sem vultosa quantia ou operações complexas, bastando a dissimulação ou ocultação reiterada de valores provenientes do tráfico.
5. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas incide tanto no remeter quanto no ter em depósito quando evidenciada a destinação interestadual dos entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 69, 288; CPP, arts. 3o, 405, §1o, 399, §2o, 563, 571, 573; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, V; Lei 12.850/2013, arts. 2o, caput e § 3o; Lei 9.613/1998, arts. 1o, caput e § 4o.